Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO. “PERFIL TOP”. RESTITUIÇÃO INTEMPESTIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Entretanto, da análise dos documentos de ID 22810955, 22810956, 22810957, 22810958, 22812111, 22812112, 22812113, 22812114 e 22812115, constata-se a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. No caso, o autor/recorrente, na data de 05/03/2019, adquiriu passagens aéreas de voos operados pela ré/recorrida, trecho ida e volta (Brasília – Natal), pelo valor de R$ 1.044,61 (ID 22560668 – p. 1/2). Na data de 14/03/2020, por motivos particulares, o recorrente solicitou o cancelamento e, por mais que tenha contratado com a empresa o “perfil top”, que dá direito à integral restituição em hipótese de desistência, não foi tempestivamente ressarcido, somente vindo a sê-lo em 10/08/2020.
4. Conforme parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, o respectivo pagamento e a ausência de engano justificável. No caso, embora evidente o equivocado lançamento, na fatura do cartão de crédito, de valor relativo à parcela do contrato de transporte de passageiros cancelado, o autor/recorrente não comprovou o seu pagamento, não se havendo de falar em restituição do indébito, de forma dobrada, porquanto ausentes os requisitos legais.
5. A hipótese traduz-se, no máximo, no que concerne ao atraso na restituição do valor das passagens canceladas, em inadimplemento contratual, sem violação aos seus direitos de personalidade. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica do recorrente. Não configurado, assim, o dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.